Tribunal: TJSP
Processo: 1003059-57.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Precedente desta Câmara – Sentença mantida.
- Alegação de ausência de documento essencial - Não ocorrência – O banco instruiu a petição

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Precedente desta Câmara – Sentença mantida.
- Alegação de ausência de documento essencial - Não ocorrência – O banco instruiu a petição inicial da execução com demonstrativo de débito, que permite que o devedor compreenda a evolução da dívida e os encargos incidentes.
– Juros remuneratórios – Alegação de abusividade – Não acolhimento - O contrato celebrado entre as partes prevê juros remuneratórios de 1,62% ao mês, ao passo que a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação era de 1,83% ao mês – Caso em que não há que se falar em abusividade - Contrato que prevê percentual inferior à média de mercado praticada à época, não caracterizando a alegada abusividade – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Ausência de interesse – Contrato que não prevê sua cobrança – Pedido não conhecido.

Recurso não provido, na parte conhecida.